Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL. ERRO DE PROTOCOLO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração, mantendo decisão anterior de não conhecimento de agravo de instrumento, em razão de direcionamento a órgão incompetente.
2. O recorrente sustenta que o recurso foi corretamente direcionado às Turmas Recursais, mas erro do sistema eletrônico ocasionou o envio às Turmas Cíveis, requerendo a correção do equívoco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a incompetência absoluta, é caso de não conhecimento ou de remessa dos autos ao órgão competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso foi interposto contra decisão proferida por Juizado Especial, sendo competente para seu julgamento as Turmas Recursais, e não Turma Cível.
5. O erro no protocolo configura equívoco material, não sendo suficiente para impedir a análise do recurso, em atenção à primazia da decisão de mérito.
6. O art. 64, § 3o, do CPC determina que, reconhecida a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, sendo inadequado o não conhecimento do recurso por esse motivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para determinar a remessa dos autos ao órgão competente.
Tese de julgamento:“1. O erro de protocolo que direciona recurso a órgão incompetente não impede seu processamento quando caracterizado como equívoco material.2. Reconhecida a incompetência, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026858, 0743357-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 2094263, 0711010-48.2025.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24.02.2026, DJe 16.03.2026.